Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. RESERVA EM HOTEL. CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONDOMÍNIO DI ROMA INTERNATIONAL RESORT - MODULO 01. REJEITADA. PRESTADORES COMPONENTES DA MESMA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. MÉRITO. DECRETAÇÃO DA REVELIA EM DESFAVOR DA RECORRENTE CONDOMÍNIO DI ROMA INTERNATIONAL RESORT - MODULO 01. SEM EFEITO NA CONDENAÇÃO. CONTESTAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS. PROVAS DOCUMENTAIS PELAS DEMAIS PARTES SATISFATÓRIAS PARA O DESLINDE DA RECLAMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. APLICAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Consoante o art. 18 c.c. art. 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a cia hoteleira respondem solidariamente perante o consumidor. 2- Essa solidariedade implica que a consumidora poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. 3- Embora a sentença tenha de forma equivocada decretado a revelia da Recorrente, denota-se que a convicção exposta na sentença, se deu por análise aos documentos juntados, tanto pelos Consumidores, quanto pela outra demanda, não produzindo assim qualquer efeito. Ademais, consoante art. 346, parágrafo único do CPC, o revel não é impedido de intervir no processo. Ademais, a contestação apresentada (id. 219929403), está desacompanhada de qualquer documento, que pudesse modificar os fundamentos e dispositivo da r. sentença, de modo que não vejo a ocorrência de prejuízo. 4- O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento, o que restou demonstrado nos autos. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001907-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELYK LEITE CAMPOS - CPF: 979.669.591-04 (RECORRIDO), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), LAIANE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 728.988.011-00 (RECORRIDO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), DAVID FELICIANO DE LIMA - CPF: 079.230.687-20 (ADVOGADO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), CONDOMINIO DI ROMA INTERNATIONAL RESORT - MODULO 01 - CNPJ: 04.419.496/0001-93 (RECORRENTE), RUBIANE TERESINHA VIERO DILELIO - CPF: 021.287.499-30 (ADVOGADO), CATIA DA SILVA SANTOS - CPF: 847.628.291-53 (ADVOGADO), BELLA TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.287.491/0001-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024